Tribunal: TJBA
Processo: 8066257-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066257-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERT NERI NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IVANILDO DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS. ILEGALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de R$ 75,00 pela expedição de planos de ensino e ementas disciplinares por instituição de ensino superior, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. O Autor alegou que necessitava dos documentos para fins de transferência de instituição, mas não conseguiu imprimi-los por meio do aplicativo da ré, que apenas permitia a visualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança pela emissão de documentos acadêmicos exigidos para transferência entre instituições de ensino superior é lícita; (ii) estabelecer se a cobrança indevida caracteriza dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), que recai sobre o fornecedor para comprovar a regularidade da cobrança, o que não foi feito pela ré.

4 - A Lei nº 9.870/1999, art. 6º, § 2º, veda expressamente a exigência de adimplemento como condição para a expedição de documentos de transferência, o que torna ilegal a cobrança efetuada pela instituição de ensino.

5 - A contraprestação paga pelo serviço educacional engloba os documentos necessários à continuidade dos estudos, de modo que sua emissão não pode ser condicionada ao pagamento de taxas adicionais, salvo previsão legal ou contratual expressa, ausente no caso concreto.

6 - A jurisprudência reconhece a abusividade da cobrança de taxas por documentos acadêmicos necessários à transferência.

7 - O dano moral decorrente da cobrança indevida de taxa para emissão de documentos escolares configura-se
in re ipsa
, sendo presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

8 - O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como considerar a dupla finalidade da reparação: compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita. No caso, o valor fixado mostrou-se adequado às circunstâncias, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - É ilegal a cobrança de taxa para emissão de documentos acadêmicos necessários à transferência entre instituições de ensino superior, nos termos do art. 6º, § 2º da Lei nº 9.870/1999.

2 - O dano moral decorrente da cobrança indevida de documentos escolares essenciais configura-se
in re ipsa.

3 - O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa e a capacidade econômica do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 207; CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CC, arts. 927 a 943; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.870/1999, art. 6º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, Ap. Cív. 07121575720218070001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 10.05.2023; TJ-MT, RI 8010825-76.2017.8.11.0004, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 19.10.2018; TJ-RS, RC 71009725854, Rel. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, processo nº 8066257-13.2024.8.05.0001, em que configura como Apelante

ALBERT NERI NASCIMENTO
e
Apelado

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos interpostos
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA